Tribunal: CARF
Processo: 10940.901464/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901464/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-033.237 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
PINHO PAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901464/2012-11
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-033.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901464/2012-11

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27993.59609.060707.1.7.02-0301, utilizando-se do crédito
relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 74.276,53
do ano-calendário de 2006, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 74.276,53. Valor na DIPJ: R$ 74.276,53. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 141.775,57. IRPJ devido: R$ 67.499,00. Valor do
saldo negativo disponível: R$ 6.777,49. O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
38954.05625.060707.1.3.02-6952.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJ no 12-110.429, de 11/09/2019, e-fls. 62-67:
ACORDAM os membros desta Turma de julgamento, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de inconformidade, para, nos termos do
relatório e do voto, que passam a integrar o presente julgado, reconhecer o direito
creditório adicional no valor de R$ 10.847,08.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 31.01.2012, e-fls. 76-79,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
(...)
Trata-se, em síntese, de DCOMP apresentada para utilização de saldo negativo de tributo
no valor original de R$ 74.276,53.
O saldo negativo decorre do ano calendário de 2006 (DIPJ 2007), quando a contribuinte
contabilizou o IRPJ devido em R$ 67.499,04 (fl. 27), enquanto teve retenções de IRRF no
valor de R$ 130.965,37 (fl. 29) e utilizou crédito proveniente do ano anterior (DIPJ 2006)
no valor de R$ 10.847,08 (fl. 32).
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-033.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901464/2012-11

Ou seja, no ano calendário de 2006 (DIPJ 2007), houve um saldo negativo de IRPJ no
valor originário total de R$ 74.276,53, decorrente em especial do excesso de retenção de
imposto de renda pelas instituições financeiras informadas na DIRF (fl. 29).
Vale destacar que no cálculo final da DIPJ 2007 o valor do IRRF informado foi de R$
74.276,53, pois o restante, de R$ 56.688,831, foi usado para pagamento nos balancetes
mensais, junto com a DCOMP de jan/2006, de R$ 10.847,08, quitando o IRPJ total
devido de R$ 67.499,04.
Com o crédito, a contribuinte apresentou as presentes DCOMPs visando sua
compensação com débitos de IRPJ jan/07 (fl. 48) e COFINS jun/07 (fl. 52).
Ocorre que a autoridade fiscal considerou equivocadamente que o valor de R$ 74.276,53
deveria ser subtraído do IRPJ devido na DIPJ 2007 (R$ 67.499,04), resultando num
crédito reconhecido de apenas R$ 6.777,49.
Todavia, Exas., o valor de R$ 74.276,53 já é o saldo líquido negativo de IRPJ! Isto está
comprovado pelo total de retenções informadas na DIRF e pelo uso da DCOMP em
jan/2006.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade à DRJ, a qual,
provavelmente por novo equívoco ao relatar e interpretar os fatos, reconheceu apenas o
montante adicional relacionado à DCOMP de jan/06, de R$ 10.847,08.
Vejam, portanto, que há uma grande confusão por parte do Fisco, pois em ambos os casos
(DRF Ponta Grossa e DRJ/RJ) se entendeu que o crédito ora questionado é para
compensar com o imposto devido na época, de R$ 67.499,04. Todavia, esse imposto foi
pago naquele mesmo ano, conforme pode se verificar nos balancetes apresentados na
DIPJ 2007 (fls. 24-28).
Repita-se: o saldo credor apresentado nesta DCOMP, de R$ 74.276,53, já é o valor
líquido da DIPJ 2007. Utiliza-se agora este crédito para compensar com débitos do ano
calendário de 2007 (DIPJ 2008). Nada mais há de ser pago referente ao ano calendário de
2006.
Data vênia, houve uma grande confusão por parte das análises anteriores, o que inclusive
pode ser justificado por alguns deslizes e erros de digitação cometidos pela contribuinte
ao redigir a manifestação de inconformidade.
(...)
De toda a forma, há ainda um crédito a ser deferido por estes eminentes julgados no valor
de R$ 56.651,962, motivo pelo qual se apresenta o presente recurso voluntário.
É de se ressaltar, desse modo, que a contribuinte não está utilizando crédito que não lhe
seja de direito, pelo contrário, o crédito em comento está comprovado mediante a
apuração de saldo negativo de IRPJ na DIPJ 2007, decorrente de saldo excessivo retido
de IRRF e do uso de uma DCOMP em jan/06.
O crédito pode ser legitimamente conferido pela simples análise dos documentos acima
destacados, sobretudo da DIRF.
Assim sendo, pugna-se pelo provimento do presente recurso voluntário para que se
reconheça o restante do crédito originário de R$ 56.651,96, homologando-se, na íntegra,
as DCOMPs aqui discutida”.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-033.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901464/2012-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ 2006, no valor de
R$ 56.651,96 (R$ 74.276,53 (valor pleiteado) - R$ 17.624,57 (R$ 6.777,49 (DRF) + R$
10.847,08; (DRJ), que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório residual em
discussão deveria ser reconhecido. Porém, não carreou aos autos qualquer documento
comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-033.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901464/2012-11

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que
a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-033.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901464/2012-11

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade. conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 87
DF CARF MF
Original